Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004345-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO - MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA PELA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da concessionaria, vez que responsável pela exploração econômica, mediante contrato de concessão entabulado com o Estado de Mato Grosso, do sistema rodoviário referente a BR-364/MT, na qual ocorreram os fatos, e não comprovou que o trecho onde se deu o acidente não estava sob sua responsabilidade, mas sob administração do DNIT.

Ainda que prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (hipossuficiência técnica), a fim de facilitar a tutela objetivada,

não esta este dispensado de fazer prova mínima

dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Carentes elementos a corroborar a falha na prestação do serviço pela concessionaria, e a existência de nexo causal a ensejar a responsabilidade civil, não há que se falar no dever de indenizar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Transrapido Sinal Verde Ltda
., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito n. 1004345-56.2018.8.11.0041

proposta em desfavor da
Concessionária Rota do Oeste S.
A,

que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o juiz singular não considerou a inversão do ônus da prova, na medida em que a concessionaria não comprovou as condições de trafegabilidade da rodovia, ônus que lhe competia.

Segue alegando a responsabilidade civil da concessionaria decorrente da má administração da via pública, e pontua que o dano no veículo somente se deu por desídia da apelada na administração e manutenção da rodovia, causado por irregularidade na massa asfáltica que se desprendeu e colidiu com o veículo da empresa, acarretando vários danos.

Diz que o sinistro está devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência, que não foi desconstituído pela concessionaria.

Ressalta que os danos materiais decorrentes do sinistro foram devidamente comprovados, e que faz jus aos danos morais em razão de ficar privado do uso do veiculo que utiliza para atividade profissional.

Forte em tais argumentos pede pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente relatado, esta sob a responsabilidade do DNIT.

No mérito, rechaça as razões recursais, assentando a ausência de provas e pede pelo desprovimento do apelo (Id n. 125671908).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito proposta objetivando a condenação da concessionaria Rota do Oeste S.A, pelos prejuízos decorrentes de sinistro causado pela má conservação da rodovia administrada pela concessionaria.

Narrou a parte autora na inicial que o veiculo da empresa estava trafegando na rodovia interestadual no trecho entre o município de Nova Mutum sentido Cuiabá, quando foi surpreendido pelo barulho da colisão causada por defeito na massa asfáltica que em razão da má conservação e falta de manutenção da rodovia se desprendeu e atingiu o caminhão, acarretando danos

que impossibilitou a sua locomoção, além de prejuízos financeiros no montante de R$7.117,21 (sete mil cento e dezessete reais e vinte e um centavos).

Apontando a responsabilidade civil da concessionaria pelos prejuízos advindos decorrentes da falha na prestação do serviço, pela ausência de manutenção e conservação da rodovia sob sua administração, requereu a condenação da requerida pelos danos materiais e morais correlatos.

Decorrido o iter procedimental, com a apresentação de contestação, impugnação e especificação de prova pelas partes, ante o pedido de julgamento antecipado da lide pela autora, o togado
a quo
proferiu sentença de mérito julgando improcedente a pretensão inicial por ausência de comprovação da conduta omissiva da concessionaria.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a presença dos elementos da responsabilidade objetiva da concessionaria responsável pela administração e conservação da rodovia que não foram sopesados pela inversão do ônus da prova

Em preliminar contrarrecursal a apelada questiona a sua ilegitimidade passiva. No ponto, diz que o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente relatado era de responsabilidade do DNIT.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em ilegitimidade passiva da concessionaria, vez que responsável pela exploração econômica, mediante contrato de concessão entabulado com o Estado de Mato Grosso, do sistema rodoviário referente a BR-364/MT, na qual ocorreram os fatos, e não comprovou que o trecho onde aconteceu o acidente não estava sob sua responsabilidade, mas sob administração do DNIT.

Ademais,
o próprio registro da ocorrência juntado pela apelante atesta que o condutor do veículo da empresa foi socorrido pela equipe da Rota do Oeste, o que demonstra sua inegável atuação naquela área e consequente responsabilidade por eventual omissão.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXCESSO DE ÁGUA NA PISTA

– AUSÊNCIA DE ESCOAMENTO REGULAR DA VIA NO TRECHO DO ACIDENTE – JUNTADA DE VÍDEO E FOTOS PELO PROMOVENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida para responder os termos da ação se administra a rodovia e recebeu pedágio, sobretudo quando comprovado nos autos que fora a responsável pelo socorro no momento do acidente.

Tendo o magistrado a quo analisado o caso e prolatado a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por excesso de água na pista, por ausência de escoamento devido à má conservação, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido”
. (Recurso Inominado n.

1000957-73.2020.8.11.0010, Turma Recursal Cível, Rel. Dra. Lucia Peruffo, J. 13.05.21 – negritei. )

Outrossim, consta do objeto do contrato de concessão item 2 e subitem 2.1, que o contrato entabulado com o poder concedente abarca a “
exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário”.

Logo, o objeto compreende a administração do trecho rodoviário, neste incluído não apenas os serviços operacionais, como alega, mas também, a prestação de serviço publico, incluído a limpeza, conservação, ampliação etc., do sistema rodoviário.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de falha na prestação do serviço público rodoviário, consistente na má conservação da rodovia, que contribuiu para o acidente de trânsito com danos materiais ao veiculo da empresa-usuária, a ensejar a responsabilização da concessionaria ao ressarcimento dos danos moral e material suportados.

Nesse contexto, é certo que cabe
à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia zelar pela manutenção e uso da via rodoviária e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da CF e do artigo 22 do CDC.

Assim, diante do regime jurídico da responsabilidade objetiva, para surgir o dever de indenizar é necessário apenas a existência da conduta, do dano e do nexo causal entre eles, sendo dispensável a discussão acerca de culpa ou dolo do agente supostamente responsável.

Nesse cenário, o dano foi demonstrado pelas notas fiscais colacionadas aos autos que corroboram prejuízos materiais com o veículo, todavia, o liame entre estes e a alegada conduta omissiva da concessionaria, fundamentada na má conservação da malha viária da rodovia não fora demonstrada pela parte autora, ônus que lhe competia, ainda que agasalhado pela norma consumerista, cuja inversão do ônus
probandi
é prevista. Explico:

Ainda que prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, aqui falo em hipossuficiência técnica, a fim de facilitar a tutela objetivada, não esta este dispensado de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e neste ponto, a apelante não se descurou, como bem pontuou o togado
a quo
.

Deveras, dos documentos trazidos não é possível extrair minimamente que os danos causados ao veiculo da empresa, foram originários de falha na conservação e manutenção da rodovia - i
rregularidade na massa asfáltica que se desprendeu e colidiu com o veículo -, acarretando danos no bem.

A valer, o boletim de ocorrência colacionado apenas traz relatos prestados pelo próprio condutor do veículo noticiando que se envolveu em um acidente sem vitima, quando estava fazendo ultrapassagem. Não há qualquer relato ou indicio, ainda que mínimo, de que o acidente no qual envolveu-se o automóvel tenha sido causado por irregularidades na malha viária.

A considerar os relatos feitos no momento do acidente, bem como a produção de outras provas que incumbiria não só a apelada, mas também a apelante, que não foram feitas, pois quando do saneamento do feito, requereu o julgamento antecipado da lide, os elementos jungidos são frágeis a atestar qualquer irregularidade na rodovia que pudesse ocasionar acidente de trânsito ao usuário.

Logo, como bem pontuou o magistrado sentenciante
“
No presente caso, analisando detidamente as provas constantes do instrumento, não restou demonstrado nexo de causalidade entre os argumentos apresentados pela parte autora com nenhuma ação ou
omissão por parte da ré. Também não foi produzida prova cabal de que a colisão tenha realmente se relacionado a parte da massa asfáltica que estava solta para cima, conforme explanado na exordial, esta imprescindível para a procedência da ação. Não há prova documental nos autos que corroborem com as alegações contidas na inicial, como, por exemplo, fotos do acidente (comprovando que o cárter foi arrancado e o radiador furado) ou mesmo fotografias da parte em que o asfalto estava danificado, o que não ocorreu.

Assim, ante a inexistência de conduta omissiva da requerida, a improcedência da presente rusga é medida de rigor.”
(Id n. 125671898)

Assim, carentes elementos a corroborar a falha na prestação do serviço da concessionaria, e a existência de nexo causal a ensejar a responsabilidade civil, não há que se falar no dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PENSÃO VITALÍCIA E MORAIS -
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – AQUAPLANAGEM – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – VIA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cediço que, mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, artigo 6o, inciso VIII), não há isenção do ônus do autor /consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do CPC, art. 373, inciso I, já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelece-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Apesar da responsabilidade objetiva da apelada, não está demonstrado nos autos que o acidente ocorreu pela aquaplanagem, mas que por evidente, diante da situação climática e por descuido e atenção da apelante, o acidente decorreu por causas não comprovadas nos autos.

De maneira que não se pode atribuir a responsabilidade por falha na prestação do serviço da concessionária, a considerar que trafegavam as vítimas em condições incompatíveis com as normas de trânsito, portanto, ausente o nexo causal a ensejar a responsabilidade civil de indenizar.

Sabido é que aquele que trafega na chuva deve ter cautela redobrada, pois é certo que os riscos de acidente aumentam em muito. O fato de ter água na pista é presumível e, por si só, não afasta a responsabilidade do motorista. Episódios de aquaplanagem são previsíveis em dias de chuva, o que recomenda especial cautela dos condutores de veículo automotor. O fato de ter água na pista é presumível e, por si só, não afasta a responsabilidade do motorista.
(RAC 1001215-43.2017.8.11.0025, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 23.09.21 - negritei)

Desta feita, não merece reparos a sentença hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022